Tribunal: STF
Processo: HC 230400
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Keven Jhones Rodrigues Marques em favor de Marcos Tserenhimiru contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ  nos autos do HC 837.523/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Tserenhimiru, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente em 28/06/2023, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171, § 3º, e 288, ambos do Código Penal, além da fixação de medidas cautelares em seu desfavor, dentre as quais, o afastamento da função pública que ocupava. 



    O impetrante sustenta a ausência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, uma vez que o afastamento da função pública do paciente é condição suficiente para garantir a persecução penal. 



    Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque configurada a excepcionalidade do caso vertente, tendo em vista a desnecessidade da custódia cautelar do paciente. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente.” (eDOC 15)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 171, § 3º e 288, ambos do Código Penal, além da fixação de medidas cautelares em seu desfavor, dentre as quais, o afastamento da função pública que ocupava. 



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF.



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão, em razão do paciente ter sido afastado de seu cargo público na FUNAI. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja liminarmente revogada, com a manutenção do afastamento do cargo pelo período de 90 dias e a superação da súmula 691. (p. 26-28)



    O ato coator foi publicado em 13.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório. 



    Decido.



    O writ visa a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



     Com efeito, colho do decreto de prisão preventiva as seguintes informações:



    “(...) Alega o MPF que não foram analisados os elementos descritos (ID 1636245435 - Pág. 43/45), do pedido de decretação da preventiva. Diversamente do apontado pelo embargante, todas as alegações trazidas foram levadas em consideração, no entanto, tal como destacado, entendi que, no caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para se interromper a reiteração delitiva e acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal. 



    A privação da liberdade é medida excepcional, somente podendo ser determinada se imprescindível. Nessa linha, prevê o § 6º do art. 282 do CPP: 



    "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada." 



    Ocorre que, analisando novamente a documentação juntada, especialmente a que veio anexa aos embargos, entendo que a medida extrema se impõe. 



    O fumus comissi delicti, está presente, eis que, da análise da documentação juntada aos autos do IPL nº 1000295-35.2022.4.01.3605 (n°. 2021.0080796), verifico que existem indícios suficientes a demonstrar que o investigado tem se utilizado de sua função para a prática de crimes. Consoante apontado pelo MPF, as condutas ilícitas estariam materializadas na emissão dos seguintes documentos, todos datados de setembro de 2021: (...)



    Conforme a Informação de Polícia Judiciária nº 9307/2023 (id. 1543545352 – IPL correlato), os casos dos indígenas CHRYSTIAN e HENRICA são suspeitos de irregularidades em relação a faixa etária, no modos operandi do esquema investigado. Ambos recebem aposentadoria por idade especial rural. Cumpre destacar que o investigado MARCOS assinou os documentos, supostamente falsos ideologicamente, na condição de Chefe Substituto da CTL da Funai de Primavera do Leste-MT. Ainda no ano de 2013, no caso do indígena ZEBROS TSERENHOPA, o RANI foi emitido constando data de nascimento em 13/03/1953, tendo sido assinado pelo coordenador técnico DOMINGOS SAVIO TSERENHIODITSAHOBO, constando como testemunha o investigado MARCOS TSERENHIMIRU.



    Diante do apurado pela investigação, foram levantados elementos robustos que apontam que MARCOS, na condição de chefe substituto da CTL da Funai de Primavera do Leste-MT, em tese, tem se utilizado de sua função pública para praticar ilícitos relativos à falsificação de documentos públicos para indígenas obterem benefícios previdenciários indevidos.



    O Ministério Público Federal juntou novo documento nos autos, o Relatório de Informação nº 017017/NUINP-MT/COINP/SE/MPS, 20JUN2023 (id. 1679077971), produzido pelo Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social.



    Tal documento apontou irregularidades recentes, contemporâneas, praticadas pelo investigado MARCOS TSEREMHIMIRU. Segundo consta, persistem os pedidos de aposentadorias por idade rural por indígenas, utilizando-se o mesmo do mesmo modus operandi investigado, com a emissão “fabricada” de Certidão de Exercício da Atividade Rural – CEAR, pelo servidor da Funai, MARCOS TSEREMHIMIRU, aproveitando-se de seu cargo de Coordenador Técnico Local Substituto/Funai de Primavera do Leste/MT. Foram destacados os CEAR assinados em 20/01/2023, 08/03/2023 e 17/05/2023, dos indígenas Bibiana Tsitsariwe e José Awatsu Tsoro Rada. 



    O periculum libertatis, também resta configurado, eis que, no caso em tela, apenas o afastamento da função não se revela suficiente, pois, mesmo afastado, o investigado poderá, tal como apontado pelo MPF, promover a destruição de provas materiais, coação a testemunhas/vítimas ou ainda a orquestração para a construção de versões inverídicas, alinhamento de versões entre os investigados e criação de álibis falsos. 



    Isto posto, decreto a prisão preventiva de MARCOS TSEREMHIMIRU, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Desde já, anoto que ao final do prazo de 90 dias, será reavaliada a necessidade de sua manutenção, consoante art. 316, parágrafo único do CPP. (...)” (eDOC 11, p. 5)



    O requerimento de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Barra do Garças no Estado do Mato Grosso - reuniu elementos informativos acerca da organização criminosa a qual o paciente aparentemente integrava, cujas atividades destinavam-se a emissão de documentos (tardiamente), assim com a fabricação de RANI e CEAR falsos, em tese, tem se utilizado de sua função pública para praticar ilícitos relativos à falsificação de documentos públicos para indígenas obterem benefícios previdenciários indevidos. (eDOC 8, p. 8-10)



    Outrossim, analisando as circunstâncias do caso concreto, o juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que, “o periculum libertatis, também resta configurado, eis que, no caso em tela, apenas o afastamento da função não se revela suficiente, pois, mesmo afastado, o investigado poderá, tal como apontado pelo MPF, promover a destruição de provas materiais, coação a testemunhas/vítimas ou ainda a orquestração para a construção de versões inverídicas, alinhamento de versões entre os investigados e criação de álibis falsos”. (eDOC 11, p. 4-5)



    O juízo de origem analisou ainda pedido de revogação de prisão preventiva, ocasião em que ressaltou:



    “Para a decretação das medidas cautelares de natureza pessoal, necessário se faz a demonstração de seus requisitos basilares, quais sejam: (a) fumus comissi delicti: é o requisito essencial das medidas cautelares, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (Art. 312, caput, parte final, do CPP); e (b) periculum libertatis, cuida-se do fundamento de todas as medidas cautelares, que se caracteriza pelo fato de que a demora no curso do processo principal pode fazer com que a tutela jurídica que se pleiteia, ao ser concedida, não tenha mais eficácia, pois o tempo fez com que a prestação jurisdicional se tornasse inócua, ineficaz. 



    In casu, em juízo de cognição sumária, considero que as decisões proferidas pela autoridade impetrada atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, exibindo fundamentação consentânea com a finalidade a que se propõe (garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei).



    Prima facie, as provas até então produzidas indicam que: i) o paciente, mesmo após o afastamento do cargo público, continuou praticando os crimes pelos quais está sendo investigado; ii) há risco sério e real de destruição de provas materiais, elucidativas para o caso; iii) está ocorrendo a coação de testemunhas/vítimas, para mudanças de versões quanto aos fatos investigados; e iv) existe um conluio entre os investigados na formação de versões falsas sobre os fatos apurados, o que interfere indevidamente na apuração da verdade real. 



    Vale ressaltar, ainda, que o Delegado da Polícia Federal, o qual representou inicialmente pela decretação da prisão preventiva, informou que o caso em apreço trata de uma associação criminosa organizada para falsificar ideologicamente documentos públicos, com a finalidade de obter benefício previdenciário de aposentadoria especial rural por idade para indígenas. Acrescenta que “(...) o prejuízo estimado da Previdência Social com as fraudes perpetradas seria na ordem de R$ 60.315.801,00 (sessenta milhões, trezentos e quinze mil e oitocentos e um reais), para 550 (quinhentos e cinquenta) benefícios irregulares.” (id. 322896628) 



    Pelas razões anteriormente citadas, mas também pela contemporaneidade e gravidade dos fatos, a prisão preventiva então se justifica, pois o afastamento do paciente do cargo público que exercia e outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes a evitar a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública. 



    Dessa forma, o decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado, porquanto demonstrou a presença dos requisitos essenciais da medida cautelar, dos fundamentos da prisão preventiva, bem como que a medida é necessária para garantir a ordem pública contra a reiteração de condutas criminosas e assegurar a aplicação da lei.” (eDOC 13)



    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente